Tribunal: STF
Processo: ARE 1508363
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 162):



    Apelação da Justiça Pública – Sentença desclassificatória – De rigor a condenação da ré quanto ao tráfico de drogas – Apreensão de 14 porções de “crack” em poder da acusada – Consistentes depoimentos dos guardas municipais – Alegação de porte para consumo não acolhida – A condição de usuária de drogas, por si só, não implica no afastamento do crime de tráfico de drogas, por absoluta compatibilidade de ambas as condutas – Não comprovado o exercício de atividade lícita – Envolvimento reiterado da ré com os crimes previstos na Lei Antidrogas – Sentença revertida – Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da quantidade de droga apreendida e da natureza deletéria da cocaína – Artigo 42 da Lei Antidrogas – Não incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea – Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça – Fixado o regime prisional fechado, haja vista a vida pregressa da acusada – Regime diverso que seria incompatível com o delito de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação provido. 



    Apelação da Defesa – Preliminar – Ilegalidade de provas – Inocorrência – Fundada suspeita a justificar a ação dos guardas municipais – Acusada em situação de flagrância, que apresentou nervosismo ao notar a aproximação dos guardas em local conhecido como ponto de tráfico de drogas – Apreensão de uma sacola contendo 97 gramas de “crack” – Desnecessidade de formalidades específicas para a validade da diligência – Preliminar rejeitada – Pretensão à absolvição quanto ao crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – Análise de mérito prejudicada, ante a solução dada ao recurso da acusação – Rejeitada a preliminar, recurso desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, Emmanuelle da Cruz, foi condenada pela prática da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, sendo-lhe aplicada a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (Doc. 128).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 58):



    Consta do incluso inquérito policial que no dia 10 do corrente mês, por volta das 14:30 H, na rua Helvetia, Sta. Cecília, nesta cidade, EMMANUELLE DA CRUZ, qual. a fls. 6, trouxe consigo 97,6 g de cocaína, droga causadora de dependência física e psíquica relacionada na Portaria SVS/MS 344/98 (cf. auto de fls. 18/19 e laudo de fls. 21/23), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo se apurou, Emmanuelle portava 14 porções individuais de crack em um saco plástico escondido sob a blusa, em meio ao movimento da região conhecida por “cracolândia”, sem licença prévia da autoridade competente (art. 31 da Lei nº 11.343/06), para fornecimento a consumo, quando uma patrulha da Guarda Civil Metropolitana desconfiou da sua atitude e pretendeu abordá-la. 



    Ao perceber que seria abordada, ela se evadiu correndo, mas acabou detida. Em revista, os guardas encontraram as drogas e ainda R$ 643,15 já arrecadados no tráfico. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mas acolheu o recurso ministerial para condenar a recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Doc. 162).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que “foi negada vigência ao disposto nos artigos 144, §8º e 5º, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal”. (Doc. 176)



    Nas razões recursais, afirma que “A busca pessoal que supostamente resultou na apreensão do material ilícito que deu causa à presente ação criminal é absolutamente nula, razão pela qual as provas obtidas devem ser desentranhadas dos autos, conforme artigos 157 e 244, do Código de Processo Penal c/c artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.” 



    Argumenta que “A GCM atuou fora de suas atribuições constitucionais no caso. Isso leva à exclusão da prova da autoria e da materialidade colhidas exclusivamente em razão de sua atuação, e à subsequente absolvição”.



    Além disso, destaca que “não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem e revista pessoal, eis que, conforme relatado pelos guardas municipais, houve perseguição da acusada quando, supostamente, ela teria apresentado nervosismo e corrido ao avistar viatura da GCM; a averiguada, portanto, não estava em situação de flagrância que autorizasse a busca pessoal, ainda mais em local situado na região Luz, onde há polícia militar e delegacias nas circunscrições.” 



    Aponta que “Atuaram, no caso, os agentes da guarda, como polícia preventiva. Afinal, agiram, realizando busca pessoal para reprimir crimes em geral, sem qualquer relação direta com bens, instalações ou serviços municipais, sem competência constitucional para tanto. E não presenciaram qualquer infração penal, pois “atitude suspeita” (estar em posse de sacola ao transitar em via pública)/”nervosismo” não é crime. Logo, não tinham respaldo constitucional para esse fim.” 



    Por fim, enfatiza que “a busca pessoal foi motivada, exclusivamente, pela circunstância de Emmanuelle ser pessoa em situação de rua e ter em posse uma sacola, enquanto transitava em via pública (Cracolândia), sendo presumido pela guarnição suposta inquietude da acusada ao visualizar viatura.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para “(a) Reconhecer a ilicitude da busca e apreensão realizada por GCM, desentranhando as provas ilícitas dela decorrentes e, consequentemente, pela absolvição com fulcro no artigo 386, inciso V ou VII, do CPP; b) Finalmente, caso não seja conhecido o recurso extraordinário, seja concedido habeas corpus de ofício, na forma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, afastando-se as ilegalidades ora denunciadas.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (b) “[...] diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”; e (c) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, providência incabível nesta via processual, conforme Súmula 279/STF (Doc. 185).



    No Agravo, a recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. (Doc. 193)



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 176):



    4. Da repercussão geral



    No presente caso, a matéria apresenta repercussão geral, porquanto se trata de questão jurídica que afeta inúmeros outros casos similares. Assim, na forma do art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, o presente caso apresenta repercussão geral, eis que se está diante de uma questão jurídica que ultrapassa os interesses meramente subjetivos deste processo. 



    O presente caso dialoga com a o teor da recente arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF 976, qual estabelece diagnóstico atual da população em situação de rua, com identificação de perfil, procedência e suas principais necessidades. 



    Lado outro, de encontro com a matéria de guardas civis municipais (GCMs) e Sistema de Segurança Pública (Susp) – arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF 995. 



    Conflui com a dialética exarada no julgamento desta Corte no Habeas Corpus (HC) 208.240, em que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante por tráfico de drogas em estado de filtragem racial. 



    Ainda, repercute a matéria da Política de Drogas no Recurso Extraordinário (RE) 635659, com repercussão geral (Tema 506), em que se discute a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. 



    O tema alcança o disposto nos artigos 144, §8º e 5º, inciso LVI e LVII, da Constituição Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice processual, as teses defensivas não merecem acolhimento.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a suscitada ilegalidade da prisão efetuada pela Guarda Municipal e confirmar a sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (Doc. 162): 



    De proêmio, observo que a busca pessoal encontrou fundamento na suspeita da prática de ato ilícito, sobretudo ante o comportamento da acusada, que demonstrou nervosismo e tentou empreender fuga com a aproximação da viatura da guarda municipal em local conhecido pelo tráfico de drogas. 



    Portanto, os fatores apontados pelos guardas municipais, quando valorados em seu conjunto, sob a ótica de agentes públicos instruídos à análise do comportamento humano, são aptos a autorizar a diligência – nervosismo aparente, tentativa de fuga, dentre outros. 



    Outrossim, nos termos dos artigos 240, parágrafo 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal prescinde de quaisquer formalidades específicas, bastando a tanto a indicação de elementos mínimos a justificarem a necessidade e a adequação da medida, como na hipótese dos autos. 



    […]



    Em se tratando flagrante delito, o ato é legítimo, conforme previsão do artigo 301, do Código de Processo Penal: “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. 



    Outrossim, no julgamento das ADIs 5948 e 5538, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional as vedações trazidas pelo Estatuto do Desarmamento ao porte de armas por guardas civis, reiterando que estes executam atividade de segurança pública essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. E, no plano legislativo, a Lei 13.675/2018, coloca as Guardas Municipais como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. 



    Conclui-se, pois, que embora a atividade precípua das Guardas Municipais seja a proteção dos bens e serviços do município, bem como do patrimônio público, não há impedimento para que, em situações específicas, seus integrantes colaborem com a repressão à criminalidade, elevando, por óbvio, a segurança dos munícipes. 



    Além disso, em recentíssima decisão proferida em 25 de agosto de 2023, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 995 –, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública e afastou todas as interpretações judiciais que excluíam essas instituições de tal sistema. 



    […]



    Dessa forma, as guardas municipais podem realizar policiamento de vias e realizar prisões em caso de flagrante delito. 



    Registra-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido da legalidade da prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Por fim, a argumentação recursal de que “Tampouco havia flagrante claramente visível e constatável de plano” traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente